Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738338-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou reclamação em face da decisão proferida pela juíza do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Sandra Bianchi contra Laércio Soares de Araújo Filho. A vítima alegou que manteve um relacionamento de sete anos com o reclamado, durante o qual sofreu agressões físicas, psicológicas e patrimoniais. As partes estão separadas desde dezembro de 2023, e a vítima apresentou relatos de que continua sendo perseguida e difamada por Laércio. A decisão do juízo a quo negou a concessão das medidas protetivas de urgência sob o argumento de que as agressões físicas ocorreram há mais de seis meses e que não haveria contemporaneidade entre os fatos narrados e o risco atual à integridade física da ofendida. Além disso, foi argumentado que as medidas protetivas requeridas, como a proibição de aproximação e de contato, não impediriam o reclamado de cometer novos atos de difamação. O Ministério Público fundamenta que a decisão da juíza desconsiderou o novo regramento previsto no art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, que estabelece que as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas com base no depoimento da vítima e na apresentação de suas alegações. O Ministério Público argumenta que a palavra da vítima tem especial valor nesse contexto, e que a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima foi devidamente demonstrada. A exigência de provas adicionais ou contemporaneidade das agressões é considerada indevida, já que o foco da medida é a proteção da vítima, mesmo sem a comprovação cabal de crime. O Ministério Público reforça que há indícios claros de violência doméstica e difamação, e que as agressões e perseguições continuam afetando a vítima psicologicamente. A situação de vulnerabilidade da vítima, somada ao contexto de violência doméstica, exige uma resposta do Judiciário, sendo as medidas protetivas um meio de resguardar a segurança da vítima. Também é citado que as medidas protetivas de urgência não exigem a tipificação de um crime, mas sim a constatação de uma situação de risco à vítima. Assim, requer que seja dispensado o contraditório antes da decisão liminar, conforme previsto no art. 282, § 3o, do CPP e no art. 18 da Lei Maria da Penha, dada a urgência do caso; que seja reformada a decisão de indeferimento do juízo a quo, deferindo as medidas protetivas solicitadas pela vítima; que o pedido seja posteriormente confirmado pela Egrégia Turma Criminal, considerando a relevância das declarações da vítima e o risco iminente de violência ou difamação por parte do reclamado. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 63940306): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por SANDRA BIANCHI em face de LAERCIO SOARES DE ARAUJO FILHO, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "que manteve relacionamento amoroso com LAÉRCIO SOARES DE ARAUJO FILHO por 07(SETE) anos, não possuindo filhos em comum. Segundo a DECLARANTE, LAÉRCIO SOARES DE ARAUJO FILHO apresenta comportamento violento, especialmente com palavras, já tendo agredido física e moralmente a OFENDIDA em ocasiões anteriores, todavia, a VÍTIMA nunca registrou ocorrência policial contra ele. Informa que LAÉRCIO SOARES DE ARAUJO FILHO faz uso de álcool ficando mais agressivo sob o efeito da bebida; Esclarece que as partes terminaram o relacionamento amoroso em dezembro do ano de 2023. Alega que durante todo o período de relacionamento houve agressões físicas periódicas, psicológica e patrimonial. Que no mês de dezembro de 2023 o casal passou a brigar por conta de implicâncias de Laércio. Que após a troca de agressões verbais, Laércio puxou a porta de forma agressiva vindo a ferir a comunicante (fotos em anexo), enquanto a vítima tentava se trancar no quarto para se proteger. Que no momento atual LAÉRCIO diz que a comunicante está lhe prejudicando financeiramente, o que é mentira. Que Laércio alega estar sendo perseguido pela vítima. Que o casal está separado desde dezembro de 2023. Faz aproximadamente 6 meses que o casal não se encontra. Que Laércio fala mal da comunicante para todos os conhecidos dela." É o breve relato. DECIDO. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente a inexistência de relação de contemporaneidade em relação às agressões físicas sofridas, as quais teriam ocorrido em dezembro/2023. Segundo os fatos registrados na ocorrência policial, as partes não se encontram há 06 (seis) meses e não há risco à integridade física da ofendida. Ademais, as medidas protetivas requeridas de proibição de aproximação e de contato não são instrumentos hábeis a impedir que o Ofensor continue a cometer atos de difamação. Diante disso, recomenda a prudência que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” N.g. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No presente caso, observa-se, ainda que em uma análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, a fragilidade dos indícios até então apresentados para justificar a imposição de medidas protetivas. Não se nega a existência de fortes indícios de que a vítima tenha sofrido violência, inclusive física, fato que deve ser considerado com a devida seriedade. Contudo, é relevante destacar que os eventos de violência ocorreram no ano de 2023 e, conforme relato da própria vítima, as partes estão afastadas há mais de seis meses, sem qualquer contato direto. Embora os relatos contidos no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 63940303) revelem circunstâncias preocupantes, especialmente quanto à gravidade dos fatos narrados, a ausência de qualquer agressão recente, além de meras alegações de difamação, enfraquece o argumento de uma necessidade iminente e atual para a aplicação de medidas protetivas. O longo período de distanciamento entre as partes sugere que o risco imediato de nova violência física ou moral esteja mitigado. Portanto, diante da falta de provas mais robustas e contemporâneas que justifiquem a urgência na adoção de medidas protetivas, concluo que, neste momento, não se configura a real necessidade de sua concessão. Reforça-se, assim, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se aguardar o desenvolvimento de provas mais substanciais para a eventual adoção de providências cautelares. Assim, não verificando a existência de uma situação de risco iminente que justifique a adoção de medida cautelar, tampouco se observando, de forma evidente, a ocorrência de violência de gênero atual, torna-se inviável a concessão da medida protetiva pleiteada. A proteção jurídica só deve ser ativada quando os elementos dos autos indicarem, de maneira clara, a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso presente, contudo, tais requisitos não estão suficientemente comprovados, especialmente no que se refere à existência de uma situação atual de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, que legitime a intervenção judicial imediata. Portanto, correta se mostra a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, não havendo, neste momento, elementos suficientes que justifiquem a sua concessão. Ressalta-se, entretanto, que tal decisão não impede que, futuramente, sejam fixadas medidas protetivas caso surjam novas evidências de perturbação ou violência por parte do reclamado, assegurando, assim, a devida proteção da vítima diante de qualquer alteração no quadro fático que venha a demandar uma intervenção judicial célere e eficaz. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024 18:38:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator